Tribunal: TJBA
Processo: 8142287-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142287-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando o autor impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante em contrato apresentado pela parte ré, especialmente quando este constitui prova essencial para o deslinde da controvérsia.

II.
Nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato, cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade.

III.
Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

IV.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8142287-60.2022.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante:
PEDRO BISPO DOS SANTOS
e como
Apelada:
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora